Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. AFERIÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. FÓRMULA MAIS ADEQUADA DE PRESTAÇÃO E CONSOANTE O MELHOR INTERESSE DA ALIMENTADA. VERBA. PARÂMETROS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEQUAÇÃO. ALIMENTANDA. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. ADEQUAÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE ALIMENTOS À EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO RESERVADA À EX-CONSORTE. FORMULAÇÃO NO ÂMBITO DE AÇÃO MOVIDA PELA FILHA. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO (CPC, ART. 18). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Somente a ex-companheira está legitimada a pleitear alimentos em face do ex-consorte, não ostentando a filha comum, conquanto também pleiteante de direito de idêntica natureza, legitimação para formular pretensão alimentícia em nome da genitora, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
2. A mensuração dos alimentos provisórios deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante aferidas de acordo com os elementos coligidos ao início da relação processual, não podendo ser governada simplesmente pela capacidade aparentada pelo obrigado como forma de ser obstada a subversão da destinação da verba e resguardada a aferição da sua real capacidade no curso da relação processual (CC, art. 1.694, § 1o).
3. Os alimentos provisórios devem ser mensurados em conformidade com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, ponderando-se para que não alcancem montante excessivo nem irrisório, tornando-se passíveis de serem suportados pelo obrigado até a efetiva definição da sua capacidade, inclusive na sua forma, e traduzam efetivo concurso para o fomento das necessidades materiais da destinatária da prestação, porquanto vigerão até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam do acervo probatório reunido.
4. Em se tratando de empregado público aposentado que frui de proventos de aposentadoria fomenados pela previdência oficial e de suplementação advinda de plano de benefício de previdência privada, auferindo rendimentos substanciais, possuindo, ademais, outras duas filhas, ponderado o que aufere, que reflete em sua capacidade contributiva, a verba alimentar demandada pela filha caçula deve ser mensurada em compasso com o que pode fomentar e ao menos em conformidade com o que já destina às outras descedentes, devendo a verba, ademais, ser mensurada sob a forma de percentual incidente sobre o que aufere, ainda que em caráter provisório, e não em montante fixo.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.